Tribunal: TJDFT
Processo: 0723194-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0723194-07.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS EMBARGADO: REGINA CELIA DE SOUZA MELO DESPACHO Nada a prover quanto à petição ID 13737417, diante da intempestividade da postulação. Trata-se de impugnação aos embargos declaratórios opostos pela parte adversa, apresentada somente após o julgamento dos aclaratórios pela Turma (Acórdão ID 12899579). Verifica-se que a ora peticionante foi devidamente intimada, consoante se determinou no despacho ID 11943962, publicado em 18/10/2019, tendo transcorrido o prazo para manifestação (certidão ID 12221689). De todo modo, é de se ressaltar que os embargos foram rejeitados pelo colegiado. Ausente qualquer prejuízo, portanto. Transcorrido o prazo para interposição de eventuais recursos, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e remetam-se os autos para o juizado de origem. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito